Tribunal: TJDFT
Processo: 0731301-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Processo : 0731301-15.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que restabeleça o plano de saúde da autora no prazo de 24 horas a contar da intimação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia. (id. 203348597 – no Processo de origem de n. 0727457-54.2024.8.07.0001). A agravante alega que a beneficiária não demonstrou a probabilidade do direito violado e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo originário. Defende que deve ser reformada a decisão agravada para que haja determinação de um prazo razoável para o efetivo cumprimento da obrigação de fazer deferida em sede liminar. Sustenta ainda que “o valor arbitrado a título de multa por descumprimento sem determinação do seu limite, causará danos de difícil reparação para esta Agravante, inclusive podendo ensejar em um possível desequilíbrio econômico”. Diz que a multa cominatória não deve propiciar o enriquecimento sem causa da parte dos beneficiários, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória. Argumenta existir periculum in mora, tendo em vista que a alta multa diária arbitrada acarretará danos irreversíveis à agravante. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de indeferir a concessão da tutela antecipada à autora-agravada. Subsidiariamente, para excluir ou minorar a multa diária arbitrada em caso de possível descumprimento da liminar, bem como para que seja estipulado limite da multa. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada. A agravada, atualmente com 42 anos de idade, foi diagnosticada com espondiloartrite forma axial e periférica (CID-10: M45), estando sob tratamento medicamentoso (id. 203281625, no processo de origem). Todavia, a continuidade da terapêutica foi negada, devido ao cancelamento do plano de saúde “por conta de valores em aberto” (id. 203281622 e 203281624, no processo originário) O juízo a quo entendeu presente a probabilidade de direito, sob o seguinte fundamento (id. 203348597, no processo de origem): No caso dos autos, a autora foi informada, em 5 de julho de 2024, que o plano de saúde já havia sido cancelado, possibilitando-se o pagamento de um boleto, “para ser pago agora mesmo” (ID 203281620). As conversas de Whatsapp com a administradora do plano de saúde indicam que o boleto vencido em 10/5/2024 somente foi quitado em 11/6/2024, ensejando a rescisão contratual. De fato, o comprovante de pagamento de ID 202970923 – pág. 2 corresponde à situação relatada. Contudo, a ausência de comunicação prévia a respeito do cancelamento do plano de saúde, que já se encontrava cancelado quando do envio do e-mail de ID 203281622, afronta o dever contratual de comunicação prévia, bem como a boa-fé objetiva que deve reger a relação contratual. Ademais, o boleto foi efetivamente pago (ID 202970923), assim como os boletos subsequentes, a demonstrar que a autora atualmente está adimplente com as parcelas do plano de saúde. Presente, portanto, a probabilidade do direito. O perigo da demora encontra-se no fato de que a autora, que sofre de doença inflamatória (espondioartrite), não terá acesso ao tratamento de que necessita, bem como ficará desprovida de assistência médica e ambulatorial durante todo o decorrer desta demanda. Deveras, numa análise própria do momento processual, há perigo de dano à parte agravada. Independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, em princípio, não cabe negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento e acompanhamento da saúde da segurada, especialmente durante o tratamento de doença crônica. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a manutenção do plano de saúde e, por conseguinte, a cobertura do tratamento prescrito à segurada. Aliás, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos causados. Logo, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da beneficiária, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. No tocante à multa pelo descumprimento da obrigação, nenhum óbice foi demonstrado no recurso para o adimplemento. Com efeito, a multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Nessa linha, confira-se o precedente: [...] 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado) Nesse contexto, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fixação de multa (astreintes) tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de suspensão dos descontos questionados. Contudo, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. Apesar de sua natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial, o art. 537, § 1o, do CPC, autoriza exclusão da multa ou modificação do valor ou da periodicidade quando a multa (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. De todo modo, cumpre verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória mediante aferição da quantia da multa no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, senão vejamos os seguintes arestos do STJ: [...] 1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. 2. Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) [...] 8. A decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação (valor de partida) e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. Precedentes. 10. No caso em apreço, a multa diária foi fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), posteriormente majorada e tornada definitiva em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valores, à evidência, excessivos, que vão reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021) Na hipótese, numa análise perfunctória, sem razão a agravante, porque houve a definição oblíqua do tempo para cumprimento, uma vez que foi determinado o pagamento de multa diária de R$ 1.000,00, pelo não cumprimento da obrigação de fazer em 24 horas. Em relação à quantia arbitrada na origem, esta não pode ser considerada excessiva. É que as astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. No particular, confira-se o precedente: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Negritado) Segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. No caso, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. De todo modo, ainda que se dê início ao cumprimento provisório para exigência da multa, não haveria falar em periculum in mora. Afinal, se no julgamento do mérito for dado provimento ao recurso, em tese, é possível exigir-se reparação dos prejuízos nos mesmos autos originários. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator